Tribunal: TJDFT
Processo: 0746608-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. AGRAVANTE PRESO NA PDF I. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA COMPANHEIRA CONDENADA POR CRIME DE TRÁFICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visita de familiares não constitui garantia absoluta e irrestrita do preso. Com efeito, tal direito pode ser mitigado, segundo as circunstâncias do caso concreto.
2. O artigo 5o, caput e § 1o, da Portaria VEP/DF n. 8/2016 veda a visitação de detento por pessoa condenada pelo crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional.
3. Recurso de agravo em execução penal conhecido e desprovido.